Tribunal: TJDFT
Processo: 0728705-54.2021.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. ENVIO DE CARTA REGISTRADA. AUSENTE TRÊS (3) VEZES. OBSTÁCULO IMPUTÁVEL AO DEVEDOR FIDUCIANTE. SENTENÇA ANULADA.
1. O envio de carta registrada com aviso de recebimento para o endereço informado no contrato, após três (3) tentativas, atende ao dever legal de comprovar a mora imposto ao credor fiduciário na ação de busca e apreensão, ainda que a notificação não tenha sido entregue devido à ausência do devedor fiduciante.
2. Apelação provida.